Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR HÁLUX VALGO (JOANETE). DIAGNÓSTICO MERAMENTE VISUAL. AUSÊNCIA DE EXAMES COMPLEMENTARES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que manteve a eliminação da candidata do concurso público para Soldado da Polícia Militar do DF, sob alegação de inaptidão médica por hálux valgo (joanete), sem a realização de exames complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na legalidade da eliminação da candidata baseada exclusivamente em exame visual, sem requisição de exames radiológicos, conforme permitido pelo edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital previa que a banca examinadora poderia solicitar exames complementares para confirmação do diagnóstico, o que não foi feito, contrariando o princípio da razoabilidade.
4. Exames realizados posteriormente por especialistas atestaram que a candidata não possui a deformidade alegada, demonstrando erro na avaliação da banca.
5. A exclusão de candidato por exame meramente visual, sem fundamento técnico adequado, configura excesso de formalismo, passível de revisão judicial.
6. Precedentes indicam que, em casos semelhantes, o Judiciário tem afastado a eliminação quando não há comprovação concreta da condição incapacitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Determinada a reintegração da candidata nas próximas etapas do certame, com direito à nomeação e posse caso aprovada.

Tese de julgamento: “A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão médica deve ser fundamentada em exames técnicos adequados, sendo desproporcional a desclassificação baseada exclusivamente em diagnóstico visual.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1342411, 0700007-61.2019.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe 16.06.2021; Acórdão 1167486, 0700025-39.2019.8.07.0000, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, DJe 07.05.2019.